Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0701284-59.2025.8.07.0000 REQUERENTE: ALISSON SOARES SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, escrita de próprio punho, apresentada por ALISSON SOARES SILVA, por meio do qual requer a revisão da pena que lhe fora imposta em sentença condenatória, fazendo referência ao processo n. 0160170-65.2022.8.13.0024, conforme manuscrito. Instada, a Defensoria Pública do Distrito Federal, considerando tratar-se de pedido de revisão criminal de sentença condenatória proveniente do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais (2a Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte), manifestou-se pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais “para o regular processamento do feito e a fim de que seja intimada a Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido” ((id 68861209). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se nesse mesmo sentido (id 69377262). De fato, este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é absolutamente incompetente para apreciar qualquer requerimento relativo a sentenças condenatórias ou execuções penais provenientes de outras unidades da Federação, de modo que, a toda evidência, o requerimento formulado no manuscrito inicial deve ser apresentado à Justiça do Estado de Minas Gerais. Com essas breves considerações, DECLARO a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar o presente feito. Em observância aos princípios da cooperação e da economia processual, determino a remessa dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Publique-se. Intimem-se. Efetivadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator